Tribunal: STF
Processo: ARE 1573691
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Cumprimento de sentença. Policial Civil. Pensao por morte. Leis estaduais 14.072/2012 e 14.073/2012. Reajustes. Paridade. Tema 396 da repercussão geral. Regras de transição. Requisitos. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. 

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não provido.